Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704356-38.2022.8.07.0007 RECORRENTE: DANIELE MARTINS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de injúria racial, previsto no artigo 140, § 3o (antiga redação), c/c o artigo 141, III, ambos do Código Penal. A Defesa requer a absolvição, alegando insuficiência de provas e ausência de dolo específico, com base no princípio da presunção de inocência (CPP, art. 386, VI e VII). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recai sobre a suficiência de provas para a condenação por injúria racial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O bem jurídico tutelado pela injúria racial é a honra subjetiva da parte ofendida, especialmente quando a ofensa se fundamenta em expressão depreciativa relacionada à cor da pele da vítima. 4. A materialidade e a autoria do crime de injúria racial encontram-se devidamente comprovadas por meio das declarações da vítima e dos depoimentos das testemunhas, produzidos sob o contraditório, além de outros elementos colhidos na fase investigativa, o que sustenta o decreto condenatório nos termos do art. 140, § 3o (antiga redação), c/c o art. 141, III, ambos do CP, afastando a hipótese de absolvição (CPP, art. 386, VI e VII). 5. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que foi observado. 6. A fixação da indenização mínima no processo penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP, visa a reparação inicial dos danos, sem prejuízo da via cível para eventual complementação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A comprovação da materialidade e da autoria por meio de declarações e depoimentos testemunhais, aliados aos documentos da fase investigativa, é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de injúria racial qualificada. 2. Na dosimetria da pena, o juiz possui discricionariedade para determinar a pena com base nas particularidades do caso concreto e nas características subjetivas da parte ré, desde que respeitados os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 140, § 3o (antiga redação), e 141, III; CPP, arts. 386, VI e VII, e 387, IV. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação se baseou apenas em presunções e ilações subjetivas. Assevera que não restou demonstrado, de forma inequívoca, o dolo específico de ofender a dignidade da vítima com base na raça ou cor. Defende sua absolvição, com respaldo no princípio in dubio pro reo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma; b) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a dosimetria, ao fundamento de que a pena deve ser fixada de forma proporcional à culpabilidade do agente, o que não teria ocorrido no presente caso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Tampouco merece prosseguir o inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3. A individualização da pena constitui atividade discricionária do magistrado, sujeita à revisão apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade, sendo inviável a imposição de critérios aritméticos fixos para a dosimetria (Súmula no 83/STJ). [...] (REsp n. 2.061.433/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016